Tribunal: TJMT
Processo: 1041376-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041376-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), PAULO ALVES - CPF: 186.931.051-91 (AGRAVANTE), EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA - ME - CNPJ: 52.171.840/0001-10 (AGRAVADO), ANTONIO PEREIRA DE CASTILHO - CPF: 975.068.428-15 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES - CPF: 173.141.271-15 (AGRAVANTE), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, extinguiu a reconvenção por ilegitimidade passiva da autora/reconvinda, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Os agravantes sustentam que o vício apontado é sanável e requerem a concessão de prazo para regularizar o polo passivo da reconvenção, com a inclusão do espólio do sócio falecido Márcio
Cappellano
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da alegação de ilegitimidade passiva na reconvenção, o juiz deveria ter oportunizado aos reconvintes a regularização do polo passivo, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da economia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 adota como diretriz a primazia da decisão de mérito, impondo ao juiz o dever de oportunizar a correção de vícios antes de extinguir o processo sem julgamento do mérito (
arts
. 4o e 317 do CPC).

Em casos de alegação de ilegitimidade passiva, os
arts
. 338 e 339 do CPC asseguram ao autor – ou ao reconvinte, por analogia – o direito de substituir ou incluir no polo passivo o sujeito legitimado, após a devida indicação.

A reconvenção que visa usucapião deve ter como parte passiva o proprietário registral do imóvel, conforme entendimento consolidado, sendo vício sanável a indicação equivocada do réu.

O juiz de origem, ao extinguir a reconvenção de plano, sem permitir a correção do vício, contrariou a sistemática cooperativa e saneadora do processo prevista no CPC/2015.

O art. 343, § 3o, do CPC admite que a reconvenção seja proposta contra o autor e terceiro, permitindo a inclusão do proprietário registral indicado pela reconvinda.

A extinção da reconvenção sem concessão de prazo para emenda acarreta violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal, do aproveitamento dos atos processuais e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz deve oportunizar ao reconvinte a regularização do polo passivo da reconvenção, nos termos dos
arts
. 317, 338 e 339 do CPC, antes de extingui-la por ilegitimidade passiva.

A inadequação do polo passivo na reconvenção constitui vício sanável, cuja correção deve ser viabilizada com a inclusão do proprietário registral do imóvel em litisconsórcio com a parte originalmente indicada.

A extinção prematura da reconvenção, sem a devida intimação para correção do vício, viola os princípios da primazia do mérito, da cooperação e da economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 4o, 317, 338, 339 e 343, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI no 2256198-05.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 24.09.2024; TJ-GO, AI no 5679327.11.2022.8.09.0017, Rel. Des. Wilson Safatle
Faiad
; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 520.790/PB, 4a Turma, j. 24.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

No
1041376-92.2025.8.11.0000
.

PAULO ALVES E MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ALVES X EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA - ME
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por PAULO ALVES e MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ALVES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico (Processo no 1006748-07.2021.8.11.0004), acolheu preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela autora/reconvinda e julgou extinta a reconvenção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por ter extinguido prematuramente a reconvenção por vício sanável, sem oportunizar a regularização do polo passivo.

Sustentam que o magistrado deveria ter observado a regra contida nos
arts
. 317, 338 e 339 do CPC, que permite ao reconvinte a oportunidade de alteração da petição para substituição do réu.

Argumentam que a reconvenção apresentada satisfaz integralmente todos os requisitos formais exigidos pelo art. 319 do CPC, contendo a completa identificação do imóvel usucapiendo.

Aduzem que a suposta inadequação do polo passivo configura defeito sanável, não podendo gerar a extinção prematura do processo.

Afirmam que a extinção da reconvenção viola diretamente o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, bem como o princípio da primazia da decisão de mérito, da cooperação e do saneamento.

Requerem a concessão de efeito ativo para que seja restabelecida imediatamente a reconvenção, determinando-se ao Juízo de origem que intime a parte para incluir no polo passivo da reconvenção o Espólio do sócio falecido MÁRCIO CAPPELLANO, viabilizando o prosseguimento regular e imediato do processamento da usucapião.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que se dê seguimento ao processo na origem, intimando-se as partes para correção do
polo passivo da reconvenção.

Em contrarrazões, a agravada EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA ME defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a ação de usucapião, por sua natureza de direito real, deve necessariamente ser dirigida contra aquele que figura como titular do domínio no Registro de Imóveis.

Sustenta que não é proprietária registral dos imóveis objeto da pretensão de usucapião, conforme demonstrado pelas certidões de matrícula carreadas aos autos, estando os bens registrados em nome de terceiros, incluindo pessoas físicas e outras pessoas jurídicas.

Alega que a pretensão do agravante de alterar substancialmente o polo passivo de uma reconvenção, transformando-a em uma demanda contra terceiros estranhos à lide principal, viola a estabilidade do processo e as regras fundamentais de conexão e competência.

Afirma que o instituto da reconvenção pressupõe, como regra geral, a identidade de partes, e que a ampliação prevista no CPC/2015 não autoriza a substituição completa do reconvindo por terceiro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à análise da correção da decisão que extinguiu a reconvenção sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva da agravada, sem oportunizar aos agravantes a regularização do polo passivo.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão aos agravantes.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 adotou como norma fundamental o princípio da primazia do julgamento de mérito, estabelecendo em seu art. 4o que
“as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”
.

Nessa linha, o art. 317 do CPC dispõe que
“antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”
.

No caso específico da alegação de ilegitimidade passiva, o legislador foi ainda mais específico, estabelecendo nos
arts
. 338 e 339 do CPC que:

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do
art. 85, § 8o
.

Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do
art. 338
.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.

Na hipótese dos autos, a agravada, ao apresentar resposta à reconvenção, alegou sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da pretensão de usucapião, indicando que os imóveis objeto da reconvenção não estão registrados em seu nome, mas sim em nome de terceiros, incluindo o sócio falecido MÁRCIO CAPPELLANO.

Diante dessa alegação, o magistrado de primeiro grau, ao invés de facultar aos reconvintes a alteração do polo passivo da reconvenção, como determina o art. 338 do CPC, optou por extinguir de plano a reconvenção sem resolução do mérito.

Tal decisão, “data vênia”, contraria a sistemática processual vigente, que privilegia o aproveitamento dos atos processuais e a resolução do mérito, sempre que possível.

É certo que a ação de usucapião deve ser proposta contra o proprietário registral do imóvel, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Contudo, a inadequação do polo passivo configura vício sanável, que poderia ser corrigido mediante a intimação dos reconvintes para substituição ou inclusão dos proprietários registrais no polo passivo da reconvenção.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PROPRIETÁRIO TABULAR. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE REGISTRAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão proferida que, em sede de saneamento processual na Ação de Usucapião Extraordinária, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela ora agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de usucapião a pessoa jurídica em cujo nome o imóvel está registrado na matrícula imobiliária, mesmo tendo alegadamente alienado o bem por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda celebrado há mais de quatro décadas e não levado a registro no competente Cartório de Registro de Imóveis.

III. Razões de decidir

3. O princípio da publicidade registral, consagrado nos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, estabelece que a transferência da propriedade imobiliária somente se opera com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, permanecendo o alienante como proprietário perante terceiros enquanto não efetuado o registro.

4. A ação de usucapião, por sua natureza declaratória e por visar o reconhecimento da aquisição originária da propriedade, deve ser dirigida contra o proprietário tabular, ou seja, aquele em cujo nome o imóvel está registrado, independentemente de eventuais negócios jurídicos não formalizados perante o sistema registral.

5. A aplicação da Teoria da Asserção impõe que as condições da ação sejam aferidas abstratamente com base nas afirmações da petição inicial, sem adentrar prematuramente no mérito da causa, evitando extinções processuais desnecessárias antes da devida instrução probatória.

6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e Estaduais reconhece pacificamente a legitimidade passiva do proprietário tabular em ações de usucapião, ainda que tenha alegadamente alienado o imóvel por instrumento particular não registrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
Possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de usucapião aquele em cujo nome o imóvel está registrado na matrícula imobiliária, independentemente de eventual alienação por contrato particular não levado a registro, em observância ao princípio da publicidade registral e à segurança jurídica do sistema imobiliário brasileiro
." Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.227, 1.245, caput e §§ 1o e 2o; CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento no 22561980520248260000, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024; TJ-GO, AI no 56793271120228090017, Rel. Des. Wilson Safatle
Faiad
, 3a Câmara Cível; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 520790/PB, 4a Turma, j. 24.10.2022.

Contudo, o reconhecimento da ilegitimidade passiva não deve conduzir à imediata extinção do processo, sem antes oportunizar a correção do vício, conforme determina o art. 338 do CPC.

Ressalto que o CPC/2015 ampliou as possibilidades de reconvenção, permitindo, nos termos do art. 343, §3o, que
“a reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro”
. Logo, embora não seja possível a propositura de reconvenção exclusivamente contra terceiro, nada impede que, reconhecida a ilegitimidade da reconvinda, seja oportunizada a inclusão dos legítimos proprietários no polo passivo, em litisconsórcio com a autora da ação principal, se for o caso.

Quanto à alegação da agravada de que a inclusão de terceiros na reconvenção geraria tumulto processual, entendo que tal argumento não se sustenta, pois cabe ao juiz da causa gerenciar o processo de forma a garantir sua efetividade e celeridade, podendo, inclusive, determinar o desmembramento da reconvenção, caso verifique que seu processamento conjunto com a ação principal possa comprometer a rápida solução do litígio.

Ademais, a extinção prematura da reconvenção, sem oportunizar a correção do vício, viola o princípio da economia processual, pois obrigaria os agravantes a propor nova ação autônoma de usucapião, com todos os custos e delongas inerentes a um novo processo.

Portanto, entendo que a decisão agravada merece reforma, para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada aos agravantes a regularização do polo passivo da reconvenção, nos termos dos
arts
. 317, 338 e 339 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada aos agravantes a regularização do polo passivo da reconvenção, nos termos dos
arts
. 317, 338 e 339 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025